Tribunal: TJDFT
Processo: 0761901-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0761901-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBINSON FREDERIC BESSA OLIVEIRA RECORRIDO: IVANA SILVEIRA SOUTO DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por ROBINSON FREDERIC BESSA OLIVEIRA, em face da decisão, ID 49262021, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. Alega que não conheceu do Recurso Inominado por deserção. Alega que não foi analisada sua situação financeira e nos termos do Acórdão 1352213; Lei 9.099/95 e Súmula 7/TJDFT. É o relatório. Decido. Quando há dúvidas sobre alguma decisão/sentença ou acórdão, deverá ser interposto Embargos de Declaração e não Agravo de Instrumento. Feita esta observação, vejamos: A decisão ID 49262021, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que a parte recorrente recolhesse o respectivo preparo, no prazo de 48h, sob pena de deserção. A Súmula 7/TJDFT preconiza que cabe Agravo de Instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso (...). Não é o caso do presente feito. O Regimento Interno das Turmas Recursais do e.TJDFT, em seu Art. 80 estabelece: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Não sendo também o caso do presente feito. A situação financeira do recorrente foi analisada sim. Observa-se que o recorrente recebe remuneração acima de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), ou seja, mais de 29 vezes superior ao salário-mínimo nacional, ID 49158304. Sendo o valor relativo ao órgão em que está vinculado, sem apresentar comprovantes da função de advogado, tendo em vista estar atuando em causa própria. Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Intime-se. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito